Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011755-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RAQUEL ARAUJO DIAS - CPF: 050.823.171-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), RAQUEL ARAUJO DIAS - CPF: 050.823.171-05 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), THIAGO SILVA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. D. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO

–
1.
FALTA DE

PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - VITIMA INFANTE DE TENRA IDADE – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA –
2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se houver nos autos fortes indícios de que a Paciente com o corréu, matou a filha, um bebê de 5 meses de idade, e jogou o cadáver num poço, está demonstrada a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciando-se a periculosidade da Paciente e o risco da sua libertação à ordem pública. Além disso, se a Paciente é encontrada em outro Estado (Goiás), treze dias após o fato criminoso, é inadmissível a revogação do decreto preventivo, também, diante da alta probabilidade de que, solta, voltará a se furtar da aplicação da Lei penal. Inteligência do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Raquel Araújo Dias
, contra ato do Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT., que a estaria
submetendo a coação ilegal, considerando a
carência dos pressupostos
autorizadores do decreto preventivo,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
para assegurar o pressuposto respectivo e
predicados pessoais favoráveis à paciente
demonstrativos da desnecessidade da custódia (Id. 44883982).

Foram anexados documentos
(Id. 44883979).

O pleito liminar foi
indeferido
(
Id. 45356988).

As informações judiciais aportaram aos autos (
Id. 45817472).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 47344492):

Paciente que teve sua
prisão preventiva
decretada pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
– Impetra-se
habeas corpus
sustentando
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
– Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da
gravidade do delito
e
fuga
do distrito da culpa – Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020